Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712989-61.2019.8.07.0001 APELANTE: WANIA DE ARAGAO COSTA APELADO: THIAGO VIEIRA SOUSA DESPACHO A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “[...] para confirmar a decisão concessiva da tutela de urgência e imitir o autor, definitivamente, na posse do imóvel localizado a SQN 313, Bloco F, apartamento 513, Asa Norte, matrícula 19478, do 2o Ofício de Registro de Brasília” (id. 14562298, pág. 5). A ré interpôs apelação, na qual pede a reforma parcial da r. sentença “[...] para considerar a certidão de fl. 125 como sendo o documento que comprova a devida notificação da apelante para desocupação voluntária do imóvel (id. 14562307, pág. 29). A notificação extrajudicial impugnada pela apelante-ré (id. 14561182) foi apenas mencionada na r. sentença, nos seguintes termos: “A parte requerida foi notificada para que desocupasse o imóvel (fl. 39 pdf-c), tomou ciência da liminar determinando a desocupação voluntária e compareceu espontaneamente aos autos, opondo resistência a desocupação” (id. 14562298, pág. 3, grifo nosso). Ademais, constata-se que no AGI no 0710705-83.2019.8.07.0000 foi deferido o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel (id. 14561191, págs. 3/5), cuja contagem teve início na data da citação e intimação da apelante-ré, em 06/06/2019, conforme a certidão do Oficial de Justiça “de fl. 125” (id. 14561200), tanto que a desocupação ocorreu somente em 22/08/2019 (id. 14562293). Assim, intime-se a apelante-ré para, querendo, se manifestar sobre a eventual ausência de: 1) impugnação específica aos fundamentos da r. sentença; ou 2) interesse recursal. Prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 10 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora